Tribunal: TJPA
Processo: 0818567-95.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14923 - Partilha
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818567-95.2022.8.14.0006

APELANTE: GENILDA SOUSA SILVA

APELADO: ANTONIO ANDRE DE SOUZA GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO CUMULADO COM PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM 20% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA GENITORA. ALEGADA LIMITAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. APLICAÇÃO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA MENOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, que decretou o divórcio das partes, confirmou a guarda compartilhada da filha menor com domicílio de referência paterno e fixou alimentos definitivos em favor da criança no percentual de 20% dos rendimentos da genitora. A apelante sustenta a excessividade do encargo alimentar e requer a redução para 12% de seus rendimentos, alegando despesas com aluguel, contribuição para gastos extraordinários da menor e responsabilidade pelo sustento de outra filha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o percentual de 20% dos rendimentos líquidos da genitora, fixado a título de pensão alimentícia em favor da filha menor, revela-se excessivo diante da alegada limitação de sua capacidade financeira, a justificar a redução para 12%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de alimentos deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

4.

As necessidades da criança menor são presumidas, abrangendo despesas ordinárias com alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer.

5.

A apelante não se desincumbe do ônus de comprovar a alegada incapacidade financeira para suportar o percentual fixado, limitando-se a apresentar contracheque sem demonstrar concretamente despesas capazes de inviabilizar o pagamento da pensão.

6.

Despesas ordinárias, como pagamento de aluguel e gastos cotidianos, integram a realidade comum dos alimentantes e não configuram circunstância excepcional apta a justificar a redução da obrigação alimentar.

7.

A existência de outra filha sob responsabilidade da alimentante não afasta o dever de contribuir de forma adequada para a manutenção da menor beneficiária, sobretudo na ausência de prova de comprometimento excessivo da renda.

8.

O percentual de 20% dos rendimentos líquidos mostra-se compatível com os parâmetros adotados pela jurisprudência para alimentantes com vínculo empregatício formal, preservando o equilíbrio entre as necessidades da menor e a capacidade contributiva da genitora.

9.

A responsabilidade alimentar é compartilhada entre ambos os genitores, devendo cada um contribuir na medida de suas possibilidades para assegurar o adequado desenvolvimento da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, aliado ao critério da proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e a capacidade econômica do alimentante.

2.

A redução do valor da pensão alimentícia exige prova concreta da incapacidade financeira do alimentante para suportar o encargo fixado.

3.

A existência de outra prole ou despesas ordinárias do alimentante não justifica, por si só, a redução da obrigação alimentar quando ausente demonstração de comprometimento excessivo da renda.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, §1º, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GENILDA SOUSA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA
, nos autos da
ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos
, movida em face de
ANTÔNIO ANDRÉ DE SOUZA GOMES
., a qual julgou procedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados, para:

a) CONFIRMAR a decisão parcial de mérito que decretou o divórcio entre GENILDA SOUSA SILVA e ANTONIO ANDRE DE SOUZA GOMES;

b) CONFIRMAR a decisão parcial de mérito que regulamentou a guarda compartilhada da menor, com domicílio de referência paterno e direito de visitas a genitora;

c) FIXAR os alimentos definitivos em favor da menor no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da requerente GENILDA SOUSA SILVA, a serem descontados em folha de pagamento e depositados na conta bancária do requerido;

d) PARTILHAR os valores pagos de 27/08/2016 (data do casamento) até agosto de 2022 (separação do casal), na proporção de 50% para cada parte do imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida situado na Rua Travatá, Conjunto Habitacional denominado Res. Torres do Aurá, apto. 401, bloco 09, Bairro Aurá, CEP 67.033-755, neste município de Ananindeua/PA. O valor deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389 do CC/02), a partir da data da separação de fato (agosto de 2022), e acrescidos de juros de mora pela SELIC, a partir desta sentença, deduzindo-se o índice do IPCA da SELIC, consoante previsão do art. 406, §1º, do CC/02.

E assim o faço, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno as partes na proporção de 50% para cada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

No que tange a partilha dos bens do casal elencado na inicial, esta sentença gera direito subjetivo inter partes não sendo título constitutivo de propriedade acaso ainda não existente.

Interposta apelação, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal.

Após, escoado o prazo, com ou sem manifestação, remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com as homenagens de praxe.

Transitado em julgado e não havendo pendências, arquive-se os autos com as devidas anotações e baixa na estatística.

(...)

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a demanda originária consistiu em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, na qual se pleiteou a fixação de pensão alimentícia em favor da filha comum do casal, nascida em 23/09/2017; (ii) durante a tramitação do feito, as partes celebraram acordo homologado judicialmente, estabelecendo-se a guarda compartilhada, com domicílio de referência paterno e direito de convivência assegurado à genitora; (iii) no tocante aos alimentos, a recorrente apresentou proposta de fixação no percentual de 12% (doze por cento) de seus vencimentos e vantagens, ressaltando que também arca com diversas despesas extraordinárias da menor, tais como vestuário, itens de higiene e medicamentos, além de residir em imóvel locado, circunstâncias que comprometeriam sua capacidade financeira; (iv) a sentença, entretanto, fixou a obrigação alimentar em 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, percentual que reputa excessivo diante de sua realidade econômica; (v) argumenta que os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, sob pena de se impor obrigação incompatível com sua capacidade contributiva; (vi) destaca, ainda, ser responsável pelo sustento de outra filha, nascida em 06/03/2011, que igualmente depende de seus rendimentos; e (vii) defende que o percentual fixado pelo juízo de origem não observou adequadamente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para reduzir o encargo alimentar para 12% (doze por cento) de seus rendimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios.

Ao final, requer: (i) o recebimento da apelação e o seu regular processamento; (ii) a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
; (iii) o
provimento do recurso
, a fim de reformar a sentença para fixar os alimentos no percentual de
12% (doze por cento) dos rendimentos da apelante
; e (iv) a condenação do recorrido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, a serem revertidos em favor do
Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará
, nos termos da Lei nº 6.717/2005.

Contrarrazões apresentadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 05 de março de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

2.

Das Razões Recursais

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da adequação do quantum da obrigação alimentar fixada em sentença, especificamente quanto à pretensão da apelante de redução do percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos líquidos, estabelecido pelo juízo de origem em favor da menor Késia Thalita Silva Gomes, para o patamar de 12% (doze por cento).

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de divórcio litigioso cumulada com partilha de bens, guarda e alimentos, na qual se discute, entre outros pontos, a fixação de pensão alimentícia em favor da filha menor do casal. No curso da demanda, as partes firmaram acordo quanto à guarda da menor, estabelecendo-se o regime de guarda compartilhada, com domicílio de referência paterno e direito de convivência assegurado à genitora, ora apelante, acordo este devidamente homologado pelo juízo de origem.

Sobreveio sentença (ID 153390649) que, além de confirmar o divórcio e a regulamentação da guarda, fixou alimentos definitivos em favor da menor no percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da genitora, a serem descontados diretamente em folha de pagamento.

Inconformada, a apelante sustenta que o percentual arbitrado excede sua capacidade contributiva, alegando que reside em imóvel locado, arca com despesas extraordinárias da menor e possui outra filha que também depende de seus rendimentos, motivo pelo qual entende razoável a fixação dos alimentos no percentual de 12% (doze por cento).

Todavia, após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Primeiramente, válido ressaltar que a sentença de alimentos não faz coisa julgada, no tocante ao seu
quantum
, podendo ser reduzido ou majorado quando ocorrer alteração seja na necessidade do alimentando como também na possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil
[1]
. Sendo assim, passo a analisar o cerne da questão (redução do valor da pensão alimentícia) diante do conjunto probatório existente.

Cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC
[2]
.

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[3]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

Pois bem, na hipótese, perquire-se acerca da excessividade do
quantum
da pensão alimentícia fixada na sentença, o que depende da análise do trinômio possibilidade-necessidade-proporcionalidade, conforme se extrai dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

No caso em apreço, é certo que as necessidades da menor são presumíveis.

Por sua vez, é válido apontar que a genitora não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta incapacidade econômica a justificar a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, vez que não provou que os seus rendimentos não suportam o
quantum
fixado pelo magistrado através de provas documentais ou testemunhais, que permitissem auferir suas despesas financeiras com a sua família ou consigo mesmo, sendo inegável as despesas para a subsistência da menor.

É certo que é dever do Alimentante se desincumbir do ônus de provar que não poderia suportar os alimentos arbitrados, todavia, isso não ocorreu, na medida em que o contracheque apresentado demonstra a sua renda e não apresentado qualquer indício de prova para corroborar as suas alegações.

Embora a recorrente alegue possuir despesas com aluguel e contribuir com gastos extraordinários da menor, tais circunstâncias não constituem situação excepcional capaz de justificar a redução da pensão, sobretudo porque despesas ordinárias de subsistência integram a realidade da maioria dos alimentantes.

Também não se pode perder de vista que a responsabilidade alimentar é compartilhada entre ambos os genitores, cabendo a cada um contribuir na medida de suas possibilidades para assegurar à criança condições adequadas de desenvolvimento.

Quanto ao argumento de que a apelante possui outra filha sob sua responsabilidade, tal circunstância, por si só, não afasta o dever de prestar alimentos em patamar suficiente à manutenção digna da menor beneficiária, especialmente quando não demonstrado, de forma concreta, comprometimento excessivo da renda da alimentante.

No mesmo sentido, transcrevo trecho do parecer ministerial:

No caso em apreço, a necessidade da alimentanda, atualmente com 7 anos de idade, é presumida, abrangendo gastos indispensáveis com alimentação, saúde, vestuário, educação e lazer. Por outro lado, a possibilidade da genitora restou demonstrada pelo vínculo empregatício formal na empresa Futurama Indústria e Comércio Ltda (Id. 31493300), auferindo rendimentos que permitem a contribuição fixada pelo juízo originário.

No que tange à alegação de existência de outra filha e despesas com aluguel, tais circunstâncias, embora relevantes, não possuem o condão de desonerar a apelante do dever de amparar a filha K. T. S. G. em patamar digno. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não autoriza, por si só, a redução da verba alimentar quando não demonstrada a impossibilidade absoluta de cumprimento.

O percentual de 20% sobre rendimentos líquidos é parâmetro razoável e amplamente aceito pelos Tribunais para alimentantes com emprego fixo, garantindo a proporcionalidade prevista no art. 1.694, § 1º do CC. Reduzir tal montante para 12% sobrecarregaria injustamente o genitor, que já detém a guarda fática e o ônus direto da manutenção cotidiana da menor.

(...)

Entendo que para o resguardo do melhor interesse do menor, os genitores têm o dever de prestar-lhes assistência, no que lhe couber e na medida de suas condições, devendo, portanto, adequar as suas finanças para fornecer condições dignas aos infantes.

Dessa forma, em atenção ao que consta dos autos, verifica-se que não há provas acerca da incapacidade econômica da Apelante em arcar com o valor fixado a título de pensão alimentícia.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os receber, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

[2]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1 o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[3]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 31/03/2026